Tribunal: TJDFT
Processo: 0748887-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA POSTERIOR. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SEPARAÇÃO DE FATO. PRECLUSÃO. SUB-ROGAÇÃO DE BENS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou as preliminares suscitadas pela ré em seu apelo e deu parcial provimento ao recurso para ajustar parcialmente a partilha de bens arbitrada na sentença, com afastamento de alegada litigância de má-fé do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição ou omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, esclarecido no acórdão que a sentença anterior apenas decretou o divórcio das partes, nada dispondo acerca de partilha de bens, ainda que as partes tenham requerido providência diversa a esse respeito, ressalvando senão a possibilidade de análise posterior, o que não enseja coisa julgada material.
4. A mera rejeição da correspondente preliminar de coisa julgada, de per si, não implicou em desconsideração das manifestações das partes no procedimento anterior, que restaram suficientemente examinadas à luz do contexto fático-jurídico produzido no feito.
5. A decisão embargada foi expressa, clara e direita a respeito dos fundamentos que levaram a resolução tomada pelo colegiado, não só em relação às justificativas jurídicas que embasaram a rejeição das preliminares de coisa julgada e de cerceamento de defesa, mas também quanto aos ajustes promovidos sobre a partilha de bens e à inexistência de litigância de má-fé do autor.
6. A mera discordância da recorrente quanto à interpretação dada pelo órgão Julgador ao contexto fático-jurídico produzido não caracteriza omissão ou contradição.
7. Conforme entendimento jurisprudencial, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, bastando-lhe o pronunciamento a respeito das questões efetivamente relevantes, com a devida fundamentação a embasar a conclusão exposta no provimento judicial, o que restou atendido.
8. Para efeito de prequestionamento, importante esclarecer que não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material conduz a rejeição dos embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desa. Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, DJe 15/06/2016. TJDFT, Acórdão 2082834, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/01/2026.